Tribunal: TJDFT
Processo: 0745382-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0745382-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 211683403 dos autos originários n. 0708663-62.2023.8.07.0019) proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa, porque, a despeito da ausência de bens penhoráveis em nome da executada (ELIANE), “não há indícios nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados” pelos sócios da pessoa jurídica Drogaria SHIS. A agravante alega que, em pesquisa processual, localizou a execução n. 0006824-49.2013.8.07.0001 em curso na 1a VET de Brasília, em relação à qual a executada ingressou com embargos de terceiro juntamente com seus filhos Diego e Matheus e outras cinco pessoas. Assevera que “o enredo dos Embargos de Terceiro, revelou que que o Grupo denominado ‘Drogaria Matheus’, se tratava de empresa familiar, que se revezavam nas inúmeras alterações do contrato social, e que o imóvel penhorado naquele processo, eram de fato de suas propriedade, denunciando a existência de CONFUSÃO PATRIMONIAL”. Ressalta que os fatos foram comprovados pelos “vários contratos sociais do GRUPO FAMILIAR, em que os familiares da executada, agora litisconsorte, Ceser e Celso Inácio, tinham os nomes vinculados como sócios da DROGARIA MATHEUS, e também a pessoa de Marcos Venício, já falecida e que era marido da então executada, que participou na condição de “testemunha” na constituição da empresa”. Aduz que, posteriormente, com o nome Drogaria Shis Farma, o então casal, Marco Venício (falecido) e a executada (Eliane), constituiu outra empresa dentro do mesmo grupo familiar (Drogaria Matheus). Anota que, a partir da constituição, o contrato social da Drogaria Shis Farma “revelou que houve uma verdadeira dança entre os sócios, admitindo e substituindo um ao outro, sempre entre membros da família”. Observa que, “pela última alteração do contrato social 8a (oitava) alteração, a executada, primeira litisconsorte não mais constou como sócia de direito, sendo que a mesma, repita-se, se tratando de viúva de Marco Venício Sousa Inácio, ficou denominada no contrato social, como gerente administrativo do Grupo”. Conclui afirmando que “os bens da sociedade empresarial DROGARIA SHIS - FARMA LTDA e DROGARIA MATHEUS, pertencem, em verdade, também a Eliane Souza Moura (executada), sendo a farmacêutica responsável”. Sustenta que houve abuso de direito, representado pelo desvio de função do devedor, pois a executada (Eliane) “faz parte de uma sociedade de fato entre familiares, tendo inclusive, comprado um terreno e construído um imóvel em conjunto com os frutos dessa sociedade, onde já foi mulher do sócio, depois sócia, e por último farmacêutica responsável”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão do feito principal até o julgamento do mérito, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o magistrado pode decidir que os efeitos de algumas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso (art. 50 do Código Civil). Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público (art. 133 e seguintes do CPC). A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) Há, também, o instituto da desconsideração inversa, o qual possibilita que o patrimônio de uma certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, o que também foi disciplinado pelo art. 133, § 2o do CPC. Mas, em quaisquer dessas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, seja aquela que possibilita o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, bem como a que viabiliza a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica), os terceiros apenas poderão ser atingidos pela eficácia da decisão judicial caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente, para o qual se fazem necessários contraditório e prova específica. Nesse cenário, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo, isto é, se advém de relação jurídica sujeita ao Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, com o preciso apontamento dos requisitos da teoria adotada no caso. Ademais, o pedido deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados, inclusive para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Impende frisar que a prova de que os motivos que levam à desconsideração de fato existem é de quem requer o incidente de desconsideração. Segue-se aqui a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem alega (art. 134, § 4o, do CPC). Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Por conseguinte, estando ausentes provas das alegações que permitam a desconsideração da personalidade jurídica, o juiz fica adstrito a julgar de acordo com as regras do ônus da prova (art. 373 do CPC). Nesse passo, a mera insolvência civil do executado não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens da empresa da qual seja sócio ou administrador o executado. Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o princípio da autonomia patrimonial entre os bens dos sócios os bens da sociedade que, por isso, não se misturam, salvo em situação excepcional, quando ficar demonstrada a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, evidenciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A propósito, vejamos os precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023. Sublinhado) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da ausência dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019. Sublinhado) No caso, não há indícios ou provas suficientes do alegado abuso da personalidade jurídica da sociedade pela executada, a fim de autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O fato de a executada (Eliene) ter reivindicado, em embargos de terceiro, imóvel que teria sido adquirido nos idos de 1998, não comprova confusão patrimonial. De igual modo, não há evidências concretas acerca do desvio de finalidade tão somente pelo fato de a executada, juntamente com familiares, gerenciar ou ter gerenciado outras pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, pois, ainda que se cogitasse a existência de grupo econômico, sua formação, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, do CC). Conforme ensina a doutrina[1], “aplicar a desconsideração da personalidade jurídica a partir da mera configuração de grupo econômico significaria apagar as fronteiras entre as diferentes personalidades jurídicas, transformando em regra aquilo que foi concebido para ser exceção”. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, porque a intimação da agravante para dar andamento ao cumprimento de sentença, sob pena de suspensão, não caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza perigo de dano, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume Único. – 8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO.